Tribunal: TJMT
Processo: 0006595-78.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006595-78.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 011.560.951-23 (VÍTIMA), NATALINO MANOEL DA SILVA - CPF: 044.075.231-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO, MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO POR PESSOA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – COLISÃO NA TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA – ART. 29, II, DO CTB – PALAVRA DA VÍTIMA – COERÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– PRETENDIDA REDUÇÃO – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DA AÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DO RESULTADO NATURALÍSTICO E PRESENÇA DE SEQUELAS PARA A VÍTIMA – IDONEIDADE – FRAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
3. APELO DESPROVIDO
.

1.
Em sede de lesão corporal no trânsito, a comedida palavra da vítima e o fato de ter sido abalroada na parte traseira de seu veículo automotor, constituem valiosos dados de convicção, capazes de autorizar a condenação penal, máxime quando não há perícia técnica no local do acidente e os depoimentos policiais não presenciais do fato não elidem prontamente a versão da ofendida.

2. A majoração penal decorrente das consequências extrapenais deixadas em razão da prática de crime de lesão corporal no trânsito efetivamente se justifica concretamente, pois além da gravidade das lesões corporais imputadas à vítima, que permaneceu durante oito meses sem poder trabalhar, passou a apresentar graves sequelas pós-lesões, como a dificuldade de permanecer em pé por muito tempo, o atrofiamento de músculos e ausência de sensação tátil no local afetado.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Natalino Manoel da Silva
, qualificado e representado pela Defensora Pública Estadual, na pessoa do Dr. Fernando Antunes Soubhia, colima a reforma da sentença constante dos ids. 35407955 a 35407956, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0006595-78.2016.8.11.0064 (cód. 645788) da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que o condenou ao cumprimento de
01 ano, 04 meses e 29 dias de detenção
, a ser iniciada no
regime aberto
, por violação aos arts. 306,
caput
, e 303, c/c 302, § 1o, I, todos do CTB, na forma do art. 69 do CP, porque, por volta de 18h30min do dia 20/6/2016, em via pública do bairro Centro de Rondonópolis, precisamente, na avenida Marechal Rondon, foi flagrado após conduzir a motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 Bros, cor vermelha, placa NPO-8527, sem possuir permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, bem como, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos, bem como,

nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, praticou lesão corporal na vítima Marileide Aparecida de Souza, visto que colidiu a motocicleta com a qual trafegava na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, uma Honda Biz 125 ES, cor vermelha, placa QBY-3076.

Nas razões constantes do id. 34460979, a defesa postula a
absolvição por anemia probatória quanto ao crime de lesão corporal no trânsito
[art. 303, c/c art. 302, § 1o, I, do CTB], pois segundo assere, foi a vítima, que conduzia o veículo Honda Biz cor vermelha sem habilitação, quem, “
após a abertura do sinal
[...]
apareceu de repente em sua frente
” [id. 34460979, p. 4].

Pugna, ainda, pela
redução da pena-base aplicada
, sustentando a ausência de idoneidade da utilização do sistema de pena média para eleição do
quantum
de elevação da pena, que, inclusive, está a carecer da devida fundamentação concreta, violando as disposições dos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF, bem como o princípio da razoabilidade em matéria de dosimetria penal.

Em contrarrazões [id. 34460980], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

Quanto ao pedido de absolvição, assere que a vítima foi atingida pela traseira, e com o impacto caiu ao solo, quebrando a tíbia, tendo sido necessário a inserção de fixador externo na perna fraturada, com o qual permaneceu por oito meses e teve sequelas, visto que “
sua perna está afinando, não consegue ficar muito tempo em pé e às vezes não sente a perna ao caminhar
” [contrarrazões, id. 34460980, p. 4], além do prejuízo financeiro experimentado com o estrago provocado em sua moto.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, a valoração desfavorável das consequências do crime autoriza a elevação da pena além do mínimo legal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Sr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do apelo:

“
Apelação
criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de tipificado no art. 306 c/c art. 303 c/c artigo 302, §1o, I, todos da Lei no. 9.503/97 - pretendida absolvição do apelante em relação ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sufragada na inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – alternativamente, requerida diminuição da reprimenda imposta tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – inviabilidade – decisão monocrática devidamente fundamentada –
pelo improvimento do recurso
” [id. 39741955, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no anseios defensivo é a absolvição ou redução de pena.

Consoante já relatado, narra a denúncia que, por volta de 18h30min do dia 20/6/2016, em via pública do bairro Centro de Rondonópolis, precisamente, na avenida Marechal Rondon,
Natalino Manoel da Silva
foi flagrado após conduzir a motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 Bros, cor vermelha, placa NPO-8527, sem possuir permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, bem como, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos, bem como,

nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, praticou lesão corporal na vítima Marileide Aparecida de Souza, visto que colidiu a motocicleta com a qual trafegava na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, uma Honda Biz 125 ES, cor vermelha, placa QBY-3076.

Ao final da persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária de origem julgou procedente da denúncia e condenou o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 ano, 04 meses e 29 dias de detenção
, a ser iniciada no
regime aberto
, por violação aos arts. 306,
caput
, e 303, c/c 302, § 1o, I, todos do CTB, na forma do art. 69 do CP, sustentando:

“
A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 16/19), resultado do teste de etilômetro para caracterização da alteração da capacidade psicomotora (fls. 20), laudo de lesões corporais (fls. 41/43) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor dos crimes apurados.

Vejamos.

A vítima Marileide Aparecida de Souza, ao ser ouvida em Juízo, narrou que trafegava na sua motocicleta a uns 40 km/h, quando assustou e escutou um barulho e quando percebeu já estava caída no chão. Relatou que foi abalroada pela motocicleta do réu e foi arrastada por alguns metros, vindo a quebrar a perna (tíbia). Relatou ainda que permaneceu 10 dias internada no hospital regional e oito meses com um fixador externo. Asseverou que, posteriormente, foi necessária a retirada do fixador externo devido ao mal-estar que lhe causava, pois sentia muita dor na perna e alteração na pressão arterial. Ressaltou que ainda tem sequelas em razão do acidente, sua perna está afinando, não consegue ficar muito tempo em pé, às vezes não sente a perna quando está caminhando. Afirmou que sua motocicleta danificou bastante e que o acusado nunca lhe procurou para reparação dos danos. Explanou que ficou três meses sem levantar da cama e no total de oito meses sem poder trabalhar ou fazer outro tipo de atividade.

Ainda em Juízo, o Investigador de Polícia Claudio Rafacho Santos, responsável pela prisão do acusado, narrou que, na data dos fatos, ele e os demais Policiais passavam pelo local do sinistro e que, inicialmente, acreditavam ser apenas um acidente de trânsito. Todavia, posteriormente constataram que o réu apresentava sinais de embriaguez, o que restou confirmado pelo teste do etilômetro que foi realizado na Polícia Rodoviária Federal. Por conta disso, foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido à Delegacia de Polícia. Afirmou que não foi realizada perícia técnica no local.

O Investigador de Polícia Tobias Mendonça Martins, por sua vez, recordou que atendeu o acidente e que, diante dos sinais de embriaguez do acusado, realizaram o teste do etilômetro, cujo resultado foi positivo, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito. Confirmou que não foi realizada a perícia técnica no local e que esse procedimento apenas é realizado nos casos de acidentes graves e com vítima fatal.

Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elementos de prova de extrema importância, já que complementam as demais existentes e, como tal, compõem todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

[...]

O acusado Natalino mudou de endereço sem comunicar este Juízo e não compareceu na audiência instrutória para ser interrogado, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 84).

Não obstante o fato de o réu não ter sido ouvido na fase judicial em virtude da sua mudança de endereço sem prévia comunicação a este Juízo, o que ensejou a sua revelia, é certo que na fase inquisitorial admitiu que havia ingerido duas latas e uma garrafa de cerveja, bem como uma dose de conhaque. Confessou que não tem habilitação para dirigir, e depois de ingerir bebida alcoólica, saiu pilotando sua motocicleta e colidiu na motocicleta da vítima. Contudo, acredita que a vítima estava errada e que a mesma estava correndo e entrou na sua frente (fls. 13/14).

Observa-se que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, visto que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado foram prestados de forma segura, firme e coerente no sentido de que o réu conduzia o seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo certo que o próprio réu admitiu na fase inquisitorial que havia ingerido bebida alcoólica.

Conquanto o réu tenha alegado na fase policial que a culpa foi da vítima, as provas testemunhais e os depoimentos da vítima acima aludidos constituem conjunto probatório seguro e apto a provar a ocorrência do crime, em face da conduta do réu e das lesões corporais sofridas pela vítima.

Verifica-se, a toda evidência, seja pela afirmação do réu de que era o condutor do veículo envolvido no sinistro, seja pela prova oral produzida nos autos, que o denunciado foi o responsável pelo acidente narrado na denúncia, causado por sua conduta negligente e imprudente de dirigir veículo embriagado, além de não possuir habilitação.

Registre-se, no mais, que as lesões corporais sofridas pela vítima foram devidamente apuradas pelo laudo de lesões corporais acostados nos autos, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fls. 41/43).

Assim, o réu, além de praticar o crime tipificado no art. 306, também cometeu o crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro que lhe é imputado, porquanto agiu com imprudência ao dirigir veículo inabilitado e embriagado, atingindo a traseira da motocicleta da vítima, fato que causou sérias lesões corporais àquela, tendo permanecido impossibilitada de exercer suas atividades laborais por oito meses.

No que toca à causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997, de igual modo, resta inequivocamente caracterizada nos autos, vez que o próprio réu confessou na fase inquisitorial não possuir permissão para dirigir, ou, carteira de habilitação.

Portanto, as provas produzidas nos autos constituem elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Nesses termos, merece integral procedência a pretensão ministerial.

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o acusado NATALINO MANOEL DA SILVA como incurso nas penas dos artigos 306, caput, e 303, com a causa de aumento de pena do art. 302, §1°, inciso I, ambos da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal
” [id. 34460958, pp. 2-5].

A defesa, irresignada, sustenta o desacerto da sentença, enfocando que a culpa pelo acidente é da vítima, amparando-se na fala do apelante na fase inquisitorial.

Contudo, o anseio defensivo não merece prosperar.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Cláudio Rafacho dos Santos afirmou:

“[...]
[Indagado pelo MP o que a testemunha poderia esclarecer sobre os fatos, respondeu]
[a partir de 57s]
na época nós estávamos descendo com a viatura e deparamos com o acontecido. Tinha acabado de acontecer o fato, inclusive estava até com a presença do... se não me engano quem assinou aí foi o delegado Daniel Rozão

[Vendramel]
, o flagrante, inclusive ele estava junto conosco na viatura. A gente parou, foi ver a situação, a princípio tratava-se só de um simples delito de trânsito ali, nós paramos pra dar apoio, aí foi que o senhor... que eu esqueci, não recordo o nome, Natalino, quando a gente viu a moto, a gente viu que ele estava todo... com sinais de embriaguez, aí o delegado falou: ‘- Não, conduz ele aí pra fazer um bafometro’, e nós levamos ele inclusive até na - não estava tendo bafômetro – conduzimos até na PRF, e na PRF constatou a embriaguez. Aí como o Tobias estava na
[Delegacia Especializada de]
Delitos de Trânsito tomou as providências aí pra...

[Indagado se recorda da vítima, respondeu]
Recordo porque era uma moça que tinha, agora não me recordo o nome, detalhes. Ela estava de moto, também, se não me engano, teve lesão.
[Indagado se recorda o local do sinistro, respondeu]
Fernando Correa, esquina com a Marechal Rondon
.
[Indagado se

chegou a visualizar o momento da colisão, respondeu]
Não, quando nós chegamos já tinha acontecido.
[...]
Como o delegado estava junto também e ele viu, ele falou ‘- Tem que fazer um bafômetro’, aí fomos, tomamos as providências. A moto dele foi recolhida pro pátio da delegacia.
[Indagado se os danos causados à motocicleta da vítima foram de grande monta, respondeu]
Não estava tanto, assim, não, teve uns danozinhos sim.
[Indagado se naquele momento já deu pra perceber que o acusado estava cambaleando, respondeu]
Foi, quando ele foi pra levantar a moto a gente viu que ele estava embriagado, o jeito que ele falava, assim. A gente sentiu, o delegado, principalmente, que só ficou olhando a gente fazer o trabalho, aí ele falou assim: ‘- Ele não está embriagado não?’ Aí a gente falou, ‘- Parece que sim’, aí ele falou pra ele fazer um bafômetro. Aí foi que a gente levou ele e constatou lá na PRF que estava.
[Indagado pela defesa se era possível verificar a presença de semáforo no local, respondeu]
Tinha.
[Indagado se era possível verificar se a colisão ocorreu lateralmente ou na traseira do veículo da vítima, respondeu]
Eu não sei porque eu não vi acontecer.
[Indagado se lembra se alguém contou o acontecido, respondeu]
Não, não lembro. Esses detalhes assim, do acidente eu não lembro.
[Indagado se no momento em que a testemunha chegou ao local a vítima já tinha sido levada, respondeu]
Não, estava lá também.
[Indagado se houve perícia técnica no local, respondeu]
Não. Até porque perícia técnica costuma ir quando tem alguém grave, quando se vê que tem alguém muito grave no acidente ou se a pessoa chegou a óbito no momento. Acredito que a polícia técnica não vai normalmente em qualquer delito de trânsito.
[Indagado se a vítima estava andando no momento do acidente, respondeu]
Não, acho que ela estava de moto também.
[Indagado se tem conhecimento se a vítima possuía habilitação para conduzir veículo automotor, respondeu]
Também não lembro. Aí no caso foi o rapaz do trânsito que saberia informar, o Tobias saberia informar melhor, porque ele era do trânsito
[fim do arquivo]” [relatório de mídias, id. 34460983, p. 2].

Por sua vez, o investigador de polícia Tobias Mendonça Martins, ouvido em Juízo, sequer soube esclarecer quaisquer pontos do fato sob exame, assinalando:

“[...]
[Indagado pelo MP o que a testemunha poderia esclarecer sobre os fatos, respondeu]
[a partir de 57s]
De coração, recordar não me recordo. Só que eu li agora, deve ter sido, recebi uma ligação, fomos ao local, chegou lá, o acidente, aí o rapaz deveria estar aparentando embriaguez, conduzimos ele até o posto da PRF, foi realizado o teste do etilômetro, o qual deu positivo, conduzimos ele pro CISC, entregamos à autoridade policial. Porque sempre nós ficamos com o funcional, aí ligava, deslocamos, aí prestamos o atendimento.
[Indagado se tem conhecimento do envolvimento do acusado em outros fatos análogos, respondeu]
Não, não o conheço.
[Indagado pela defesa se a testemunha tem conhecimento se foi realizada perícia técnica no local do acidente, respondeu]
Não foi feito perícia
[fim do arquivo]” [relatório de mídias, id. 34460983, p. 2].

A vítima Marileide Aparecida de Souza, inquirida em Juízo, afirmou:

“[...]
[Indagado pelo MP o que a vítima poderia esclarecer sobre os fatos, respondeu]
[a partir de 01min02s]
Eu recordo assim, que eu estava indo na minha mão, eu acho que eu estava andando a uns quarenta
[quilômetros]
por hora, quando eu vi, assustei, só ouvi o barulho, quando vi que eu já estava no chão. Eu lembro que eu já estava no chão, fui arrastada, a moto bateu na minha e saiu me arrastando. A
[moto]
do
[Natalino]
bateu na minha. Eu acho que bateu no pisca da minha moto
[indagado se na parte traseira, respondeu]
Isso, porque daí eu caí e saiu arrastando eu no asfalto. Quebrou a minha perna, quebrou a tíbia da minha perna, que até hoje eu não consigo andar muito, minha perna tá afinando, não posso nem trabalhar por causa disso, daí eu não lembro mais, daí eles me levaram pro
[Hospital]
Regional. E ele estava muito bêbado.
[Indagado o que mais a testemunha se lembra sobre os fatos, respondeu]
Eu não lembro de nada, eu me lembro que eu ficava gritando, só, a única coisa que eu lembro é que ele bateu na minha moto e eu saí arrastando assim no chão.
[Indagado se a vítima chegou a ficar internada, respondeu]
Fiquei dez dias internada, daí eles colocaram um ferro na minha perna, fiquei oito meses com o ferro na perna, aqueles assim, aquele redondo, fiquei com aquilo lá oito meses aí eu comecei a passar muito mal, não aguentava mais, começou a dar problema de pressão, com muita dor que eu sentia do ferro, aí eles foram lá e tiraram o ferro da minha perna.
[Indagado se a vítima possui sequelas na perna, respondeu]

Tenho, quando minha perna está afinando, e às vezes eu não consigo ficar muito em pé, não posso ficar muito em pé, às vezes dá uma, tipo, eu não sinto a perna às vezes, eu não sinto, às vezes eu tô andando e não sinto.
[Indagado se o acusado deu assistência à vítima, reparou os danos materiais, respondeu]
Nunca, nem foi procurar lá se eu estava viva ou se eu estava morta.
[Indagado quais os danos materiais na moto da vítima, respondeu]
Estragou tudo a minha moto, a minha moto era novinha.
[Indagado se o acusado pagou esse prejuízo, respondeu]
Não, nada nada. Ele nunca me procurou.
[Indagado se a vítima tem estimativa de qual o valor do prejuízo material, respondeu]
A minha moto, pra arrumar, o cara cobrou... na época ele tinha cobrado dois mil e poucos pra arrumar a minha moto pra ela ficar toda em estado.
[Indagado se, em relação às sequelas decorrentes da lesão corporal sofrida, a vítima teria uma estimativa do gasto que teve que arcar, respondeu]
Muito, fiquei oito meses sem fazer nada, fiquei três meses sem poder levantar de uma cama,
[e o acusado não custeou]
nada, nada, nada. Ele nunca foi lá nem pra saber o que tinha acontecido comigo.
[Indagado pela defesa qual a motocicleta que a vítima possui, respondeu]
Uma moto Biz.
[Indagado qual é o tipo de habilitação que a vítima possui, respondeu]
A minha habilitação eu estava fazendo ainda. Não
[possuía permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor]
.
[Indagado se o acidente aconteceu em um cruzamento de semáfoto, respondeu]
Não, era rua... não tinha. A moto dele era uma Bros, vermelha. Não sei se era Bros ou se era YBR, mais ou menos isso.
[Indagado se tem conhecimento da realização de perícia no local, respondeu]
Me falaram que, por eu não estar mais, me falaram que a perícia foi lá e levou ele pra fazer o bafômetro. A perícia eu não sei, porque, daí eu já fui pro Regional.
[Indagado se tem conhecimento da presença da polícia técnica no local, respondeu]
Isso daí eu não sei
[fim do arquivo]” [relatório de mídias, id. 34460983, p. 2].

Apesar da extremamente lacônica versão dos investigadores de polícia a respeito dos fatos, a vítima foi bastante elucidativa ao narrar que o impacto da moto do apelante ocorreu na parte traseira da motocicleta da vítima, de onde resulta evidenciado, a despeito da ausência de prova técnica nos autos, que a premissa levantada pelo apelante em sede inquisitorial, de que “
a mulher é que estava errada, pois ela entrou em sua frente
” [id. 34459956, p. 2], não elide de forma verossímil a versão acusatória.

O art. 29, inciso II, do CTB, estabelece a obrigação que o condutor de veículo automotor tem de manter distância segura frontal entre o seu e os demais veículos.

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”

Quando essa distância mínima não é respeitada e a colisão ocorre, ocorre a chamada culpa presumida, ficando o motorista que colidiu na traseira de outro veículo automotor responsável pelo acidente, incluindo aqui a responsabilidade penal a que se refere o art. 303 do CTB, ainda que o condutor-vítima não seja legalmente habilitado a conduzir veículo automotor, desde que, evidentemente, conduza o veículo obedecendo as regras de trânsito local.

Em abono a essa convicção, o teste de etilômetro realizado com o aparelho emprestado da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis acusou uma grande quantidade de álcool por litro de ar alveolar expelido pelo apelante, de 0,74mg/l, configurando, indubitavelmente, embriaguez legal criminosa, uma vez que o tipo penal do art. 306 do CTB exige apenas 0,6mg/l para a caracterização do ilícito penal.

Sobreleva mencionar, ainda, que o próprio apelante sequer se dignou a comparecer à audiência de instrução una, e com isso não apresentou um argumento convincente que pudesse desnaturar a palavra da vítima colhida em Juízo.

Em sede de lesão corporal no trânsito, a comedida palavra da vítima constitui valioso dado de convicção capaz de autorizar a condenação penal, máxime quando não há perícia técnica no local do acidente e os depoimentos policiais não presenciais do fato não elidem prontamente a versão da ofendida.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – EXAME DE ALCOOLEMIA CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E DE UMA DAS VÍTIMAS – PROVAS HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE O APELANTE CONDUZIU O VEÍCULO EMBRIAGADO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Não há como acolher o pleito absolutório referente ao delito de embriaguez no volante, uma vez que a palavra do policial militar, no sentido de que encontrou o apelante em visível estado de embriaguez , corrobora o teste de alcoolemia realizado, revelando que o apelante estava dirigindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, assim, que praticou o verbo núcleo do art. 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

3. Apelo desprovido
” (TJMT, ApCr N.U 0023993-30.2016.8.11.0002, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/6/2018, Publicado no DJE 20/6/2018).

Logo, improcede o anseio defensivo, quanto à pretendida absolvição da prática do crime de lesão corporal no trânsito [art. 303, c/c art. 302, § 1o, I, ambos do CTB].

O próprio apelante narrou em sede inquisitorial que não possui Permissão ou Habilitação para conduzir veículo automotor [id. 34459956, p. 2], fato esse reforçado no relatório final de investigações [id. 34459987, p. 1], caracterizando a majorante do art. 302, § 1o, I, do CTB, cuja fração foi corretamente aplicada no mínimo legal de 1/3.

A pena do crime de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo legal cominado à espécie, desmerecendo quaisquer reparos.

Quanto à pena aplicada ao crime de lesão corporal,
a autoridade judiciária de origem reconheceu somente o caráter pejorativo das consequências delitivas
, enfocando que “
a vítima, ao ser inquirida, afirmou que permaneceu por três meses sem poder levantar da cama e durante oito meses sem trabalhar ou fazer outra atividade. Demais disso, realçou que ainda apresenta sequela na perna oriunda do acidente, pois sente dores e não consegue ficar muito tempo em pé, sua perna está afinando e às vezes não sente a perna quando está caminhando
” [
sic
sentença, id. 34460958, p. 6], majorando a pena-base 02 meses e 07 dias de detenção acima do mínimo legal de 06 meses de detenção.

A propósito, apesar da insurgência defensiva, a majoração penal decorrente das consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa efetivamente se justifica concretamente, pois além da gravidade das lesões corporais imputadas à vítima, que permaneceu durante oito meses sem poder trabalhar, passou a apresentar graves sequelas pós-lesões, como a dificuldade de permanecer em pé por muito tempo, o atrofiamento de músculos e ausência de sensação tátil no local afetado.

Nessa situação, ressalvada a evidente inaplicabilidade do sistema da pena média observado na sentença [cf. Enunciado 39/TJ], a majoração final acabou sendo correta e proporcional ao crime, ante a gravidade das lesões graves e a presença de sequelas pós-trauma, consoante jurisprudência sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. Tendo as instâncias de origem firmado compreensão no sentido de que as lesões resultaram na incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a alteração da conclusão alcançada demandaria o revolvimento na matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Legítima a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, com base na presença de qualificadora sobejante, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
[...]” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1260924/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

“[...] -
Na hipótese, não há ilegalidade flagrante na exasperação da pena-base da lesão corporal culposa no trânsito praticada contra ELTON, em 1/3 sobre o mínimo legal, em virtude da gravidade dos ferimentos provocados na vítima e do risco das lesões na cabeça. São razões concretas, extraídas das peculiaridades do caso, que desbordam do ordinário do tipo, o qual não pressupõe, para a sua configuração, que as lesões praticadas sejam particularmente sérias
[...]” (STJ, HC 466.842/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

Logo, a meu ver, a sentença não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Natalino Manoel da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020